Tribunal: STF
Processo: MS 31862
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-04-18
Data de publicação: 2017-04-18

Ementa:
PROVENTOS DA APOSENTADORIA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS DECORRENTES DE PLANOS ECONÔMICOS – DECISÃO JUDICIAL – ALCANCE. O título judicial há de ter o alcance perquirido considerada a situação jurídica do servidor – ativo ou inativo.



    CONTRADITÓRIO – PRESSUPOSTOS – LITÍGIO – ACUSAÇÃO – INEXISTÊNCIA. O contraditório, base maior do devido processo legal, requer, a teor do disposto no inciso LV do artigo 5º da Constituição Federal, litígio ou acusação, não alcançando atos sequenciais alusivos ao registro de aposentadoria.